Tribunal: TJMT
Processo: 1018440-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018440-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Intimação / Notificação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), KATIA REGINA DOS SANTOS LOCH - CPF: 028.779.981-69 (AGRAVANTE), INVEST INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.523.589/0001-63 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
PARCIAL PROCEDEN
CIA
- PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO - PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - ART. 513, §4o
,
DO CPC - INAPLICABILIDADE -
INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DO ADVOGADO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Tratando-se de execução de título extrajudicial que prossegue após o julgamento parcial dos embargos à execução, sem alteração da classe processual para cumprimento de sentença, não há que se falar em aplicação do art. 513, §4o, do CPC, que exige intimação pessoal do devedor quando o pedido é formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado.

2. O provimento parcial dos embargos à execução, com a consequente adequação dos valores executados, não transforma automaticamente a execução de título extrajudicial em cumprimento de sentença, sendo válida a intimação realizada na pessoa do advogado da parte executada.

3. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KATIA REGINA DOS SANTOS LOCH
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1001155-21.2017.8.11.0009
, em trâmite na 1a Vara de Colíder/MT, ajuizada por
INVEST INCORPORAÇÕES LTDA
, que indeferiu o pedido da executada para declarar a nulidade da intimação realizada exclusivamente por meio do advogado da parte executada, pretendendo a regularização mediante intimação pessoal, nos termos do art. 513, §4o, do CPC.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada porque, após a prolação da sentença nos embargos à execução, que transitou em julgado em 22/11/2022, o feito passou a se revestir da natureza de cumprimento de sentença, conforme expressamente requerido pela própria parte exequente na petição de Id. 164582739, datada de 05/08/2024.

Argumenta que, decorrido mais de 01 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento, a intimação deveria ter sido realizada na pessoa da devedora, por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, §4o, do CPC, e não exclusivamente por meio de seu advogado constituído.

Ao
final
, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a decisão e reconhecer a
nulidade da intimação

realizada exclusivamente na pessoa do advogado da parte executada.

C
ontrarrazões
apresentada
s
no Id. 298360879 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
INVEST INCORPORAÇÕES LTDA

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
n.
1001155-21.2017.8.11.0009

em
face de

KATIA REGINA DOS SANTOS LOCH
, objetivando

o recebimento

de R$ 66.325,91, representados por três cheques.

Citada, a executada interpôs E
mbargos
à
E
xecução
n.

1001830-13.2019.8.11.0009
, os quais foram julgados
parcialmente procedentes para excluir os juros compensatórios, com
correção monetária a partir da data de emissão estampada nas cártulas

e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira
(Id. 102303318).

Prosseguiu-se a execução, o
casião em que a parte
executa
d
a
foi intimada para se manifestar sobre a planilha de cálculo atualizada apresentada.

Após a insurgência da executada quanto
à
necessidade de aplicação do disposto no art. 513, § 4o, do CPC
, o requerimento foi indeferido pela magistrada
singular.

Inconformada, recorre a
executa
da, ora
agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se, após o julgamento dos embargos à execução, a intimação da parte executada para cumprir a obrigação deve ser feita pessoalmente, na forma do art. 513, §4o, do CPC, considerando o decurso de mais de um ano entre o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução e o requerimento da parte exequente.

De todo o processado, razão não assiste à agravante.

Na hipótese, observa-se que, inicialmente, trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em cheques, contra a qual foram opostos embargos à execução, julgados parcialmente procedentes
,
por sentença que transitou em julgado em 22/11/2022
, apenas “para excluir os juros compensatórios, com correção monetária a partir da data de emissão estampada nas cártulas e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira”.

Em 05/08/2024 a
parte exequente
r
equereu o prosseguimento do feito
.

Com efeito, a sentença proferida nos embargos à execução, de caráter declaratório quanto aos parâmetros da obrigação exequenda, não transforma automaticamente a execução de título extrajudicial em cumprimento de sentença.

Trata-se, na verdade, do prosseguimento da mesma execução, porém
,
com adequação ao conteúdo da sentença proferida nos embargos, conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau.

A decisão agravada consignou expressamente que
"ainda se trata de execução de título extrajudicial que deverá prosseguir com a adequação do título nos termos da sentença proferida nos embargos à execução, descabida a mudança na classe judicial do presente feito, pois a aludida sentença manteve o objeto exequendo referendado pelos Cheques no 900407, Cheque no 900408 e Cheque no 900558
".

Nesse contexto, é importante ressaltar que os embargos à execução constituem ação autônoma, conexa ao processo de execução, e que o julgamento dos embargos não necessariamente converte a execução extrajudicial em cumprimento de sentença. A execução de título extrajudicial prossegue mesmo após o julgamento dos embargos, apenas com as eventuais adequações determinadas pela sentença.

Nesse cenário, não sendo o caso de cumprimento de sentença, mas de prosseguimento da execução de título extrajudicial com as adequações determinadas nos embargos, não há que se falar em aplicação do art. 513, § 4o, do CPC, que estabelece:

"Art. 513. O
cumprimento da sentença
será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo."
[
g.n
]

Como se vê, o dispositivo legal invocado pela agravante aplica-se especificamente ao procedimento de cumprimento de sentença

e não à execução de título extrajudicial, ainda que esta tenha sofrido modificações em razão do julgamento parcial de embargos à execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS EM PARTE - INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA CITAÇÃO DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
Após o julgamento dos embargos do executado e acolhimento apenas parcial, a execução retomará seu curso normal, não sendo necessária a repetição dos atos executórios já praticados, tal como a citação do devedor.

(TJ-MG - AC: 00580804220048130110 Campestre, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/09/2019, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2019).

[
g.n
.
]

Portanto, prosseguindo a execução e estando as partes devidamente representadas por seus advogados, mostra-se válida a intimação realizada por meio do patrono da parte executada, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal em razão da suposta constituição de um novo título executivo judicial.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025